Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7888/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Edvaldo de Sousa Santos; considerar revel o responsável Raimundo da Cruz Bastos (falecido), dando-se prosseguimento ao processo (art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992); julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados; dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida o arquivamento do processo; e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 66), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Edvaldo de Sousa Santos - ressalva: aprovação com ressalvas de suas contas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), com apontamentos registrados quanto à agricultura familiar, falta de infraestrutura de cozinhas e de refeitórios, armazenamento inadequado de alimentos e transporte para as visitas técnicas do CAE (parágrafo 33 da instrução de peça 66). Raimundo da Cruz Bastos (falecido) - ressalva: omissão quanto ao dever legal de encaminhamento das contas do PNAE 2011 ao CAE no prazo devido. 1. Processo TC- Processo 027.089/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo de Sousa Santos (XXX.167.125-XX); Raimundo da Cruz Bastos (XXX.358.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Dantas Moreira (34697/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.